Tribunal: STJ
Processo: 0398868-43.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 954928 - ES(2024/0398868-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VINICIUS SOARES GALDINO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES022693
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Isso porque,
apesar de sua absolvição, em revisão criminal, da prática do delito de
associação para o tráfico, ficou devidamente fundamentada a
impossibilidade de incidência da redutora do tráfico privilegiado ao
caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a8a1cfc-b2c1-4c31-b77f-43c64f5ff547

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7a8a1cfc-b2c1-4c31-b77f-43c64f5ff547

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 954928 - ES(2024/0398868-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: VINICIUS SOARES GALDINO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES022693
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando, a pretexto da
necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da
decisão embargada, objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
2. A irresignação do embargante se resume a seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Isso porque,
apesar de sua absolvição, em revisão criminal, da prática do delito de
associação para o tráfico, ficou devidamente fundamentada a
impossibilidade de incidência da redutora do tráfico privilegiado ao
caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
VINICIUS SOARES GALDINO opõe embargos declaratórios contra o
acórdão de fls. 85-86, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao
agravo regimental, a fim de preservar a decisão que manteve sua condenação a 7
anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do delito
de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55820014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: fd2e8a80-6919-413a-92a6-012f925b7ae9

Em suas razões, a defesa sustenta omissão no acórdão pela não aplicação
da minorante do tráfico privilegiado, diante da falta de provas da dedicação
habitual do recorrente a atividades ilícitas, em especial após sua absolvição, em
revisão criminal, da associação para o tráfico.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes,
para que seja provido o especial.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo ora embargante, não constato os
vícios apontados no acórdão embargado.
Convém esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente
nas hipóteses do
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, a reapreciação do caso.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência
de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de se emprestarem
efeitos infringentes aos aclaratórios.
Esclareço à defesa que, conforme consta na decisão embargada, embora
a instância de origem haja entendido pela absolvição do réu da prática do delito de
associação para o tráfico, concluiu pela existência de elementos concretos
a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se
dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente
ao tráfico de drogas.
Isso porque o Tribunal de origem consignou que as circunstâncias da
prisão em flagrante — notadamente a apreensão de diferentes espécies de
entorpecentes, bem como de objetos usualmente empregados no preparo e
, além de quantia em dinheiro considerada relevante no
fracionamento da droga
Documento eletrônico VDA55820014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: fd2e8a80-6919-413a-92a6-012f925b7ae9

contexto dos fatos — evidenciariam atuação que ultrapassa a hipótese de
traficância eventual. Segundo assentado no acórdão, tal cenário revelaria maior
familiaridade com a atividade ilícita.
Destaco que, em
em poder do paciente, foram encontradas,
12/12/2012,
além da cocaína e do crack, R$ 799,00 e "01 (uma caixa de 'multigrip' contendo
200 (duzentas) cápsulas e 02 (dois) potes de ácido bórico, usado no refinamento da
droga" (fl. 38).
Sob essas premissas, não verifico que o acórdão haja incorrido em
. Ao contrário,
omissão
a irresignação do embargante se resume a seu mero
. Não há
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
nenhum substrato jurídico que justifique a oposição dos embargos de declaração,
pois ficou devidamente fundamentado o não provimento do recurso.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55820014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: fd2e8a80-6919-413a-92a6-012f925b7ae9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0398868-0
HC 954.928 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00576717220128080030 50084942720248080000 576717220128080030
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES022693
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: VINICIUS SOARES GALDINO (PRESO)
CORRÉU
: RODRIGO BOLDRIN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VINICIUS SOARES GALDINO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES022693
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245493803404701:@
2024/0398868-0 - HC 954928 Petição : 2025/0024279-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:44
Código de Controle do Documento: 73A69485-051D-46B8-B9D4-67C37F00599A